Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-76.2021.8.11.0009
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOVANIR CRUZ - CPF: 469.029.371-68 (RECORRENTE), SILVIO EDUARDO POLIDORIO - CPF: 025.677.591-58 (ADVOGADO), SUELEN DAIANA DE ARAUJO CANOVA - CPF: 019.686.341-42 (ADVOGADO), AMARILDO GABRIEL DE LIMA - CPF: 395.125.259-68 (RECORRIDO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000709-76.2021.8.11.0009

Data do Julgamento:

04/07/2023

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes:

DOVANIR CRUZ

Recorrido:

AMARILDO GABRIEL DE LIMA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRANSITO. CULPA DO RECORRENTE. ACIMA DO LIMITE DE VELOCIDADE E TRAGEFANDO EM ZIGUE-ZAGUE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido AMARILDO GABRIEL DE LIMA postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito ocasionado pelo Recorrente
DOVANIR CRUZ
.

2.
Restou comprovado nos autos que o Recorrente agiu com imprudência, provocando o acidente que lesionou o Recorrido.

3.
A sentença analisou bem a questão da responsabilidade, bem como em relação aos danos materiais, não merecendo reforma neste ponto.

4
. Contudo, entendo que em relação aos danos morais, não restou devidamente configurado no presente caso, se tratando de mero dissabor do próprio acidente, bem como pelo fato do Recorrente prestar socorro a vítima.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido
AMARILDO GABRIEL DE LIMA

postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de transito ocasionado pelo Recorrente DOVANIR CRUZ
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando o Recorrente ao pagamento de danos materiais e morais.

O Recorrente DOVANIR CRUZ interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência da ação, eis que a culpa foi exclusiva do Recorrido, não havendo que se falar em condenação por danos morais e materiais.

O Recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a responsabilidade pelo acidente, bem como os danos materiais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange aos danos morais em decorrência do acidente narrado nos autos.

Analisando detidamente, verifico que a sentença estabeleceu os danos morais em virtude da imprudência do Recorrente, contudo, tal fato já foi verificado quando atribuiu a responsabilidade pelo acidente, bem como na fixação de indenização por danos materiais.

No caso, não há elemento nos autos que justifique a condenação em danos morais, visto que os aborrecimentos sofridos limitam-se aos transtornos normais de um acidente de trânsito, não sendo narrado nenhuma situação excepcional capaz de configurar abalo moral alegado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
exclusivamente, para excluir a condenação em danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Recurso Inominado:

1000709-76.2021.8.11.0009

Data do Julgamento:

04/07/2023

Origem:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrentes:

DOVANIR CRUZ

Recorrido:

AMARILDO GABRIEL DE LIMA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRANSITO. CULPA DO RECORRENTE. ACIMA DO LIMITE DE VELOCIDADE E TRAGEFANDO EM ZIGUE-ZAGUE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido AMARILDO GABRIEL DE LIMA postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito ocasionado pelo Recorrente
DOVANIR CRUZ
.

2.
Restou comprovado nos autos que o Recorrente agiu com imprudência, provocando o acidente que lesionou o Recorrido.

3.
A sentença analisou bem a questão da responsabilidade, bem como em relação aos danos materiais, não merecendo reforma neste ponto.

4
. Contudo, entendo que em relação aos danos morais, não restou devidamente configurado no presente caso, se tratando de mero dissabor do próprio acidente, bem como pelo fato do Recorrente prestar socorro a vítima.

5.
Sentença parcialmente reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrido
AMARILDO GABRIEL DE LIMA

postula indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de transito ocasionado pelo Recorrente DOVANIR CRUZ
.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando o Recorrente ao pagamento de danos materiais e morais.

O Recorrente DOVANIR CRUZ interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência da ação, eis que a culpa foi exclusiva do Recorrido, não havendo que se falar em condenação por danos morais e materiais.

O Recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a responsabilidade pelo acidente, bem como os danos materiais, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange aos danos morais em decorrência do acidente narrado nos autos.

Analisando detidamente, verifico que a sentença estabeleceu os danos morais em virtude da imprudência do Recorrente, contudo, tal fato já foi verificado quando atribuiu a responsabilidade pelo acidente, bem como na fixação de indenização por danos materiais.

No caso, não há elemento nos autos que justifique a condenação em danos morais, visto que os aborrecimentos sofridos limitam-se aos transtornos normais de um acidente de trânsito, não sendo narrado nenhuma situação excepcional capaz de configurar abalo moral alegado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
exclusivamente, para excluir a condenação em danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023